Tribunal: TJSP
Processo: 0002202-67.2014.8.26.0257
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que realiza questionamentos em relação ao venerando acórdão e pretende a alteração dos parâmetros de arbitramento dos honorários - Descabimento – Hipótese em que nada há para ser esclarecido ou modificado, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargante que se limitou a realizar questionamentos impertinentes ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que realiza questionamentos em relação ao venerando acórdão e pretende a alteração dos parâmetros de arbitramento dos honorários - Descabimento – Hipótese em que nada há para ser esclarecido ou modificado, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargante que se limitou a realizar questionamentos impertinentes ou incompreensíveis - Embargos de declaração que, na realidade, buscam uma nova análise das questões já debatidas e apreciadas, revelando nítido propósito de obter um rejulgamento acerca daquilo que ficou decidido, o que não é possível obter no âmbito estreito do presente recurso – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.